Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702019-88.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WILBER RIZZA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Busca e Apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC. A apelante compareceu no ID 36847350 e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir (ID 33994714) ao procurador signatário da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência da presente Apelação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022